Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739353-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: VANDA BELO ARAGÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO AO SUBSTITUÍDO. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. 1. A venda, com deságio, de crédito decorrente de precatório por sindicato e sem a autorização individual expressa do titular individual do crédito gera o dever de indenizar perdas e danos, ainda que tenha havido a autorização para a cessão do crédito por meio de assembleia convocada para essa finalidade. 2. O acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000 apenas reconheceu o direito líquido e certo do Sindicato à expedição de certidão de titularidade do precatório e, por não haver a tríplice identidade - mesmas partes, pedido e causa de pedir -, afasta-se a alegação de coisa julgada. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da CLT, sustentando que o acórdão recorrido não reconheceu a soberania e a higidez da assembleia geral que autorizou a venda do precatório, além de afastar, indevidamente, a decadência. Afirma, ademais, que a regularidade das decisões de assembleia afasta o cabimento da reparação de danos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 179 do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Quanto à apontada ofensa ao artigo 524, alínea “e”, da CLT, registre-se que o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, in verbis: “Assembleias versam sobre direitos coletivos em sentido estrito da categoria, não sendo um instrumento adequado para discutir o direito individual de cada trabalhador. Ora, o trabalhador A não pode decidir o destino do dinheiro que cabe ao trabalhador B. Foi precisamente o que aconteceu, dado que o crédito era divisível e, assim, cada credor poderia decidir sobre a possibilidade ou não de alienar a parte que lhe cabia. Não havia a necessidade ou mesmo a possibilidade de tratar a questão como coletiva em sentido estrito.(...) Afinal, o fundamento do direito da autora é o ato de disposição ilegalmente praticado pelo réu, que retirou da sua esfera patrimonial um determinado crédito. Ela já sofreu um prejuízo no seu patrimônio (perda do crédito) e, por isso, já pode e deve ser reembolsada. (...) A anuência, por seu turno, não poderia ser prestada coletivamente, ainda que por assembleia. Não haveria razão para tanto, dada a natureza do crédito individual homogêneo (divisível e com titulares identificáveis).” (id 25217475, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Ademais, registre-se que, em verdade, o que pretende o recorrente, é ver reconhecida a ausência dos requisitos para a reparação de danos firmada no acórdão recorrido, o que demanda, inevitavelmente, o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012